Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740818-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA RABELO GUIMARAES DUARTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora opõe embargos de declaração em embargos de declaração (ID 20494961) alegando que o acórdão contraria o julgamento das Turmas Recursais sobre a aplicação do entendimento do Tema 864 do STF à Lei distrital no 5.249/2013, já que o assunto tratado é gratificação de Preceptoria. Requereu o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes. Em seguida, junta petição com pedido de incidente de uniformização jurisprudencial (ID 20495655). No que se refere ao pedido de Uniformização de Jurisprudência pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, ele só tem cabimento antes de julgado o recurso ordinário, por se tratar de incidente. Com relação aos embargos de declaração, que o Distrito Federal seja intimado para contrarrazões. Após, conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator